Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 8o c/c 51, inciso II, ambos da Lei n. 9099/95, por ilegitimidade passiva, haja vista ter sido demandada pessoa incapaz.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56400224 e 56400225). Sem contrarrazões, por não terem sido os requeridos encontrados nos endereços informados para citação.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer a reforma da sentença para que o presente feito seja redistribuído à Justiça Comum, tendo em vista a presença no polo passivo da demanda de pessoa incapaz, o que obsta a continuidade da ação no âmbito dos Juizados Especiais. Sustenta que, caso a sentença seja mantida, não será possível buscar seu direito pelas vias ordinárias, haja vista a prescrição da dívida, razão pela qual requer seja levado em consideração os princípios da instrumentalidade das formas, a celeridade e a economia processual, a fim de evitar prejuízo irreparável. Requer, subsidiariamente, seja incluída no polo passivo da presente demanda a genitora da aluna menor por sua responsabilidade solidária com os gastos referentes a mensalidades da instituição de ensino.
4. Nos termos do art. 8o da Lei n. 9.099/95, não poderão ser partes no processo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. No caso dos autos, o recorrente ajuizou ação de cobrança em face dos herdeiros da contratante, responsáveis pelos custos das mensalidades escolares da neta. Ocorre que, entre os herdeiros, há a presença de pessoa incapaz, fato reconhecido pela própria recorrente.
5. Dessa forma, verifica-se que, por expressa disposição legal, havendo parte incapaz, a demanda não se submete à jurisdição dos Juizados Especiais, sendo irretocável a r. sentença proferida na origem que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe ao artigo 8o cumulado com o artigo 51, inciso II, ambas da Lei n. 9.099/95, o qual dispõe que o feito será extinto, nos casos de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.
6. A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais dos Juizados e do E. TJDFT é pelo entendimento de que os Juizados Especiais são absolutamente incompetentes para processar e julgar as ações propostas por incapazes ou que discutam interesses referentes a eles. Precedentes: (Acórdão n.1043075, 07007471020178079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no PJe: 01/09/2017.). Acórdão n.942199, 20150111331324ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 576). (Acórdão n.1136718, 07171107220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1133812, 07092302920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1138388, 07091575720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Por outro lado, o princípio da instrumentalidade das formas não deve ser invocado para sanar erros grosseiros, e, na presente hipótese, a própria petição inicial já traz a indicação da presença no polo passivo da ação de herdeiro incapaz. Tal princípio não deve ser orientado à correção de vícios insanáveis, no caso específico, consubstanciado na ilegitimidade passiva ad causam.
8. Assim, inaplicável na espécie o princípio da instrumentalidade das formas, posto que a verificação dos polos da ação é essencial para o deferimento da petição inicial e prosseguimento da ação, inclusive, no que se refere à competência do juízo, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, uma vez que os pressupostos de admissibilidade constituem matéria de ordem pública, mostrando-se correta a aplicação dos artigos 8o e 51, inciso II, ambos da Lei n. 9099/95.
9. Quanto ao pedido subsidiário de inclusão da genitora da menor no polo passivo da ação, ressalte-se que os genitores, conquanto sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, não podem ser incluídos em ação de cobrança se não participaram do contrato de prestação de serviços educacionais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.